Tribunal: STJ
Processo: 1045437-64.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902710 - SP (2025
/0120622-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: PENTAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA
LTDA
AGRAVANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE
ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
AGRAVADO
: PODIUM - ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50806728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e17fb34-848f-4bb7-b47b-3e21f833c629

3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. As agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos
da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 e
13 do STJ e divergência não comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 259, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/4/2021
2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
13/3/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp
15/8/2022
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
Documento eletrônico VDA50806728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e17fb34-848f-4bb7-b47b-3e21f833c629

acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/9/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e17fb34-848f-4bb7-b47b-3e21f833c629

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902710 - SP (2025
/0120622-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: PENTAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA
LTDA
AGRAVANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE
ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
AGRAVADO
: PODIUM - ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. As agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos
da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 e
13 do STJ e divergência não comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 259, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/4/2021
2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
13/3/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp
15/8/2022
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/9/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Alega que o recurso especial interposto fundamentou-se apenas na
violação de dispositivo infraconstitucional, não tendo sido seu objeto o dissídio
jurisprudencial.
Requer a concessão de efeito suspensivo, a admissão do agravo interno e
o provimento do recurso para conhecer o agravo em recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 785-789, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 259, § 5o, do
RISTJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução cujo valor da causa foi
fixado em R$ 953.126,44.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
demonstração da violação do art. 54 da Lei n. 8.245/1991; incidência da Súmula n.
7 do STJ; ausência de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes
exigidos pela legislação processual civil de regência; e aplicação da Súmula n. 13
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a
não comprovação da divergência jurisprudencial e a incidência da Súmula n. 13 do
STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 741-742, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, caberia
às agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – art. art. 54 da Lei
n. 8.245/1991 – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
ocorreu, na medida em que sequer identificou o óbice aplicado.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Outrossim, a mera afirmação de que existiu interpretação divergente não
basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo à não comprovação
da divergência jurisprudencial, pois deveria à parte agravante demonstrar que
realizou a comparação entre os acórdãos confrontados no recurso especial a fim de
apontar as semelhanças entre eles e a diferença de julgamento, em observância à
legislação processual civil de regência.
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

Ademais, de nada socorre as agravantes a afirmativa agora apresentada
no agravo interno de que o seu recurso especial não foi fundamentado no dissídio
pretoriano como forma a justificar o não rebatimento da Súmula n. 13 do STJ,
porquanto as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil (art. 259, § 4o, do RISTJ), pleiteada em contrarrazões, a orientação desta
Corte é no sentido de que "a multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015,
não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade
de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das
razões recursais porque inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042
/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2017
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do agravo interno, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49853108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 71e2c362-019a-47c5-9559-758b3bad99f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.902.710 / SP
Número Registro: 2025/0120622-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10395483220218260114 10454376420218260114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : PENTAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
AGRAVADO
: PODIUM - ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : PENTAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
Documento eletrônico VDA50756305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: bfd9589b-68b9-409e-b254-3887f69b2341

ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
AGRAVADO
: PODIUM - ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: bfd9589b-68b9-409e-b254-3887f69b2341